Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-51.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-51.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDECI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
STEVIE VIDAL DE OLIVEIRA, PABLO DE JESUS PAIXAO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, cujo pedido foi julgado improcedente.
A
Autor
a
,
ora Apelante
, alegou desconhecer a contratação do empréstimo consignado objeto da demanda e impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela parte Ré, requerendo a realização de perícia
grafotécnica
, que foi indeferida pelo juízo
a quo
sob o fundamento de desnecessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial
grafotécnica
requerida pela parte autora; (
ii
) estabelecer se a sentença deve ser anulada para viabilizar a adequada instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora impugna de forma expressa a assinatura constante no contrato que embasa os descontos em seu benefício, suscitando dúvida legítima quanto à validade do ajuste contratual.

O juízo de origem indeferiu a produção da prova
grafotécnica
com base em juízo visual subjetivo, o que não substitui a análise técnica exigida quando há controvérsia sobre a autenticidade da assinatura.

A negativa de produção da prova pericial requerida, sem fundamentação idônea e diante da controvérsia relevante, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988,
art
. 5º, LV).

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo impugnação de assinatura em contrato bancário, deve ser
oportunizada
à parte a produção da perícia
grafotécnica
(STJ, Tema 1061).

Configurado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença para viabilizar a instrução probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado da prova pericial
grafotécnica
, requerida diante de impugnação específica à assinatura constante em contrato bancário, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

Em casos de alegação de contratação não reconhecida pelo consumidor, o exame
grafotécnico
é meio idôneo e necessário à elucidação da controvérsia, competindo ao juízo assegurar sua realização, salvo se demonstrada sua inutilidade ou
caráter
protelatório com fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art
. 5º, LV; CPC,
art
. 370, parágrafo único; CPC,
art
. 100.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1061;

TJ/BA, Apelação nº 8077292-43.2019.8.05.0001, Rel. Des.
Lidivaldo

Britto
, j. 21.09.2021;

TJ/BA, Apelação nº 8053089-17.2019.8.05.0001, Rel. Des.
Aldenilson
Barbosa, j. 15.09.2021;

TJ/MG, AC nº 10000212723365001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 17.02.2022;

TJ/SP, AC nº 1000114-61.2020.8.26.0311, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 06.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação de n.
8000050-51.2022.8.05.0082
, originários da Comarca de
Gandu
, em que
é Apelante

VALDECI DOS SANTOS

e Apelada
s

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
BEVILAQUA-CRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Local e data inseridos pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA